Tribunal: TJMT
Processo: 1022378-09.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022378-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.842.641-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALICEIA REZENDE CARNEIRO - CPF: 944.810.831-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA
AO APELANTE
PARA O MÍNIMO LEGAL
.

ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA

SUA
CULPABILIDADE
.
ACOLHIMENTO
.
ANÁLISE INIDÔNEA
D
ESSA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
.
DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL
.

REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA
.

RECURSO

PROVI
D
O
.

Conquanto a fixação da
pena
inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste
caso
, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do
apelante
foi
sopesad
a
de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo

sua
pena
ser
redimensionada para
quantum
justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Sérgio da Silva Santos

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o
da
1ª
Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
na

Ação Penal
n.
1022378-09.2021.8.11.0003
,
conden
ando
-
o
pela prática d
o
crime de
ameaça, capitulado no art. 147
do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06,

à
pena
de
4
(
quatro)

meses
e 10 (dez)

dias
de
detenç
ão
, em r
egime
aberto
.

O
apelante
, nas razões
encontradiças no ID
184135686
,
postula a
readequação
da
dosimetria da pena
que lhe foi aplicada
, a fim de
que seja
extirpada a aferiç
ão
negativa relativa à circunstância
judicial
da culpabilidade,
com a fixação da
pena-base no mínimo legal;
e,
subsidiariamente,
a
limita
ção

do
incremento na pena inicial
na fração de 1/6
(um sexto)
ou 1/8
(um oitavo)
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
184135692
almeja
o
desprovimento

do recurso
defensiv
o
.

E,
nesta instância revisora
,

a Procurador
i
a
-Geral
de Justiça
,
n
o
parecer

que se vê no ID
191018669
,
opina pelo
seu
provimento
para afastamento da aferição inidônea atribuída à culpabilidade, com o redimensionamento d
a pena fixada ao apelante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, que se vê no ID
184132869
,

narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

porque em 12/12/2020, por volta das 18h30min, na residência da vítima, na Rua 13

de Maio, 3638, atrás da Igreja Católica, Bairro Monte Líbano, Rondonópolis/MT, com

consciência e vontade, por palavras e gestos,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra

a ex-namorada
Alicéia
Rezende Carneiro, conforme se verifica pelo BOPM n.

2020.319369, declarações
vitimárias
e representação criminal.

Consta que a vítima namorou o denunciado por 2 meses e tiveram uma filha.

Consta que a vítima e o denunciado tinham acordado sobre a guarda e visita da filha

comum. Consta que no dia 05/12/2021 o denunciado foi visitar a filha, a vítima estava

ocupada, pediu para o filho dela recepcionar e pedir para aguardá-la, mas ele foi embora.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi na residência da vítima, tentou abrir

as portas do veículo dela para pegar a filha e disse que ela não estava deixando ele ver a

filha, que ela não sabia do que ele era capaz, que se ele tivesse armado naquele dia,

fazendo referência ao dia 05/12/2021, teria feito um estrago e que foi Deus que segurou para ele não praticar uma tragédia.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.
[
...
]
.

Destaques

no

original

A
materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso, no qual
o apelante

se
limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada
,
e
pugnando
pela fixação d
a pena basilar
no menor quantitativo previsto em lei.

No
que
diz respeito

à
dosimetria
da pena
,
n
ão se pode olvidar
que
para a aplicação da sanção inicial, o juiz possui grande discricionariedade,
t
odavia, essa faculdade está vinculada à
aferição
das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis
quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicante

quando da aplicação da

pena

do apelante:

[
...
]
A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é
de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, vez que o acusado é reincidente.

Nesse mesmo sentido, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
10 (dez) dias detenção a pena do acusado
.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
04 (quatro) meses 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado
.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado
.

ISTO POSTO,
CONDENO
o acusado
SÉRGIO DA SILVA SANTOS
, qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado pela prática do crime de ameaça
, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

[
...
]

(
Trecho da s
entença, ID
184135671
).
Destaques

no

original

Vê-se, pois, da leitura
da parte do
édito judicial acima transcrit
a
que, na primeira
fase
, a

circunstância judicia
l
atinente à
culpabilidade
do apelante

fo
i
aferida
negativamente
visto que a magistrada

fixou
a pena
inicial
em
três meses
de detenção
acima do mínimo legal apenas por conta da valoração negativa atribuída à
quele elemento octogonal.

A sentença, no entanto, merece reparos,
nesse ponto,
eis que se
verifica
que
em relação à culpabilidade
,

a
julgadora
efetivou a majoração
da pena
na primeira
fase
de forma inidônea, po
rque
confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa,
que não pode ser admitida
,
em casos que tais,
na
medida
em
que
as
afirma
ções
segundo a
s
qua
is
o
apelante

“
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”

são
componente
s
da culpabilidade que integra
m
o referido conceito
, integrando

o próprio tipo penal pelo qual
ele

foi condenado
,
e
,
por óbvio,
não
serve
m
como parâmetro
s
orientador
es
da fixação da
pena

basilar
, pois, não obstante,
a
autoridade judiciária
da primeira instância
, tenha destacado a
existência de

“
culpabilidade
acentu
ada
”
,
não indicou qualquer elemento
fático concreto
para justificar
essa
assertiva.

Aliás, n
ão foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A propósito, e
m relação
ao
assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos
na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o
desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 3/11/2022)
Destacamos

Não resta, pois, dúvida, que
a pena basilar deve ser reformulada, porquanto
afastada
, neste voto,
a valoraç
ão
negativa relativamente à culpabilidade do
apelante
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
pena
imposta
a
Sérgio da Silva Santos
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 d
o Código Penal, considerando a
inexistência de
depreciação
de qualquer
circunstância
judicial
, estabeleço a
pena-base

no mínimo legal de
1 (um) mês
de detenção
.

Na segunda fase,
inexist
em
atenuantes
a serem consideradas, contudo, mantenho o reconhecimento da incidência das agravantes da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e
da
decorrente da prática do crime com prevalência de relações domésticas contra mulher (art. 61, II, f, do Código Penal), para agravar em relaç
ão a cada uma dela
s 5
(cinco)
dias de
detenção
(equivalente a 1/6
(um sexto)
cada uma), encontrando a pena intermediária de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira

fase
, inexistindo causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, fixo a pena final
em

1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Em relação ao
regime
para cumprimento da pena, mantenho o
aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
,
do Código Penal
, não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista
o não preenchimento
, pelo apelante,
dos requisitos legais, elencados no a
rt. 44
do Código Penal
.

Posto isso,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

provimento
ao recurso de
Sérgio da Silva Santos
, para afastar a avaliação negativa
da
sua
culpabilidade
,

redimensionando sua
pena
final
para

1
(
um
)
m
ês e 10 (dez) dias

de
detenç
ão
, em regime
aberto
,
mantendo inalterados
os demais
termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024